Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701677-81.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVISORIEDADE DA EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foram mantidas penhoras de valores dos agravantes, apesar das alegações de preclusão, impenhorabilidade dos bens e provisoriedade da execução em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da admissibilidade do recurso à luz da preclusão consumativa; exame da impenhorabilidade dos valores constritos (valores inferiores a 40 salários-mínimos e capital de giro); análise da existência de interesse recursal frente à determinação de suspensão do levantamento de valores até o trânsito em julgado; e possibilidade de aplicação de penalidades processuais por conduta temerária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preclusão: Configurada a preclusão quanto à tese de pagamento novado, anteriormente analisada e rejeitada em diversas decisões (inclusive em sede de recurso especial). Matéria não pode ser rediscutida (art. 507 do CPC). 4. Impenhorabilidade: A alegação de impenhorabilidade de valores não foi acompanhada da necessária comprovação nos autos quanto à natureza alimentar das verbas ou à indispensabilidade do capital de giro para as atividades empresariais, conforme exige a jurisprudência e o art. 833, X, do CPC. 5. Provisoriedade da execução: Inexistência de interesse recursal, pois o juízo de origem já determinou que os valores penhorados não sejam levantados antes do trânsito em julgado dos recursos especiais em trâmite, atendendo ao pleito dos agravantes. 6. Multas processuais: Inaplicabilidade, nesta fase, das penalidades previstas nos arts. 774 e 80 do CPC, por inexistência de demonstração inequívoca de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça. Advertência quanto à repetição de teses preclusas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 493 e 932, incisos III e IV, todos do CPC, sustentando não ter havido preclusão da matéria em razão de fato novo que, pela racio da norma, deveria ser reconhecido; b) artigos 5o, 493 e 924, incisos II e III, todos do CPC, 422 e 844, ambos do Código Civil, e 49 e 59, ambos da Lei 11.105/2005, alegando que nenhum credor, in casu, parte recorrida, pode pretender adimplemento de seu débito de modo diverso daquele convalidado no Plano de Recuperação – por determinação expressa da Lei de Recuperações Judiciais, tampouco mediante realização de incidentes processuais, sob pena de malferimento ao princípio do par conditio creditorum; c) artigos 833, inciso X, e 854, § 1o, ambos do CPC, argumentando a impossibilidade de penhora de valores abaixo de quarenta salários mínimos, bem como de capital de giro/faturamento da empresa, a fim de se preservar sua subsistência; e d) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, aduzindo a negativa de prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, a parte pleiteia a aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC, em grau máximo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, § 1o, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta artigos 141, 493 e 932, incisos III e IV, todos do CPC, descabe dar prosseguimento ao apelo, pois a conclusão a que chegou o órgão julgador demandaria a análise de matéria fático-comprobatória, ensejando o óbice do enunciado sumular 7 do STJ. O recurso especial também não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, 493 e 924, incisos II e III, todos do CPC, 422 e 844, ambos do Código Civil, e 49 e 59, ambos da Lei 11.105/2005, e 833, inciso X, e 854, § 1o, ambos do CPC, pois a turma julgadora apreciou as teses com base em fatos e documentos, atraindo, também, a aplicação do enunciado acima mencionado. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014